Tribunal: TJES
Processo: 5005433-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005433-61.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: REIS TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIOR AO PROCESSAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que reconheceu como marco inicial do stay period a data da concessão de tutela de urgência em decisão proferida antes do processamento da recuperação judicial, por entender que houve, na prática, antecipação dos efeitos da blindagem patrimonial. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto à natureza da tutela antecipada, requerendo, inclusive, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao qualificar a tutela de urgência, concedida antes do processamento da recuperação judicial, como início do stay period para fins da contagem do prazo de 360 dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/05.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido examina expressamente a natureza da tutela de urgência concedida em primeiro grau, reconhecendo que ela impediu a prática de atos expropriatórios por credores fiduciários sobre bens essenciais, configurando, assim, antecipação dos efeitos do stay period.

A qualificação jurídica atribuída à tutela de urgência pelo colegiado, ainda que distinta da defendida pela embargante, resulta de análise fundamentada dos fatos e do direito aplicável, não configurando vício de omissão ou contradição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando utilizados como meio de impugnação às conclusões jurídicas já devidamente enfrentadas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A divergência quanto à interpretação da decisão originária e seus efeitos não se confunde com ausência de fundamentação, tampouco autoriza a atribuição de efeitos infringentes em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da tutela de urgência como marco inicial do stay period, por ter suspendido atos expropriatórios de credores fiduciários sobre bens essenciais antes do processamento da recuperação judicial, não configura omissão nem contradição quando expressamente fundamentada no acórdão.

A rediscussão da qualificação jurídica de decisão anterior não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis embargos de declaração com finalidade infringente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/05, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no MS n. 26.271/DF, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 20.09.2022, DJe 22.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005433-61.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: REIS TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Reis Transportes Ltda opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 14731050, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS POR TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no curso de Ação de Recuperação Judicial que prorrogou o stay period, desconsiderando a alegada antecipação de seus efeitos anteriormente deferida por tutela de urgência. O agravante sustenta que houve concessão de blindagem patrimonial além do prazo máximo legal de 360 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve antecipação dos efeitos do stay period por meio de tutela de urgência anteriormente concedida e, em caso afirmativo, se a contagem do prazo máximo de 360 dias deve ter início a partir dessa antecipação. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pode antecipar os efeitos do stay period ao suspender medidas constritivas de credores fiduciários sobre bens essenciais à atividade da recuperanda. A decisão que determinou a abstenção de atos expropriatórios por credores fiduciários, anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, configurou, na prática, o início da blindagem patrimonial prevista no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/05. O prazo máximo do stay period, de 360 dias, conforme art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/05, deve ser rigorosamente observado para garantir o equilíbrio entre a preservação da empresa e os direitos dos credores, especialmente os titulares de garantia fiduciária. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.991.103/MT) reforça a vedação à extensão indevida do período de blindagem patrimonial, sob pena de violação do princípio da paridade entre credores e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Apelação Cível n.º 5005433-61.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 11.07.2025).

Nas razões de seu recurso (id 14982754) a Embargante aduz, em síntese, que o Acórdão recorrido padece de omissão e contradição, vícios estes que devem ser corrigidos, inclusive, com atribuição de efeitos infringentes.

Segundo sustenta, houve omissão e contradição no Acórdão recorrido em relação, especificamente, à tutela de urgência concedida no processo originário antes do processamento da recuperação judicial como se fosse uma antecipação do
stay period
.

A a medida cautelar deferida na origem, defende, tinha natureza pontual e restrita, voltada exclusivamente à proteção de bens de capital essenciais, de modo a impedir atos expropriatórios apenas de credores fiduciários, sem produzir qualquer efeito de suspensão geral das execuções.

Assim, diferentemente do
stay period
, que possui alcance automático, coletivo e legalmente definido, a medida liminar não estabeleceu blindagem patrimonial ampla e não poderia ser considerada marco inicial do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05.

Com a mais respeitosa vênia da Embargante, não há no Acórdão os vícios apontados na razões recursais;
data venia
, o que se vislumbra é intenção nítida e manifesta de impugnar as conclusões contidas no Acórdão, desiderato ao qual não se prestam os Embargos de Declaração, como orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgado que peço vênia para citar:

(...).
O nconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatido
. (...).
Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração
. (...). (EDcl no AgInt no MS n. 26.271/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). (Sem grifo no original).

Insta salientar que o Acórdão resultou de intenso debate entre os componentes deste egrégio Órgão Colegiado que, ao contrário do que sustenta a Embargante, não ignorou a natureza da Decisão proferida na origem em 19.06.2023, pelo contrário, houve expresso enfrentamento deste ponto.

Restou consignado, por exemplo, que “
se a decisão do dia 19/06/2023 impediu os credores fiduciários de exercerem seus direitos creditórios e de propriedade sobre bens essenciais,
(...)
é razoável considerar que, para todos os efeitos práticos, houve uma antecipação dos efeitos do período de blindagem, tal qual sustenta o banco agravante
”.

Este Órgão, portanto, analisou o fato (tutela de urgência) e atribuiu-lhe uma qualificação jurídica (antecipação do
stay period
) distinta da pretendida pela parte, o que não configura omissão nem tampouco contradição, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)